Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-14.2014.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000537-14.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), G. D. ANTON - TRANSPORTES - CNPJ: 37.509.346/0001-20 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL

-

EXECUÇÃO FISCAL
-

IPTU
– FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO - INADMISSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO -
SÚMULA 392 STJ -

RECURSO NÃO

PROVIDO.

1.
“
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual”.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013). Precedente do STJ.

2.

E
ste caso não se enquadra na situação de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, uma vez que o falecimento deste ocorreu em janeiro de 2023, e até essa data não houve citação válida na ação de execução fiscal.

3.
Dessa forma, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

4
. Recurso
conhecido
e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo

Município de
Primavera do Leste
,

contra
a sentença
proferida
pelo
J
uízo
da
4
ª Vara
Cível de Primavera do Leste
/
MT,

que,
nos autos
da

Execução Fiscal

nº

0000537-14.2014.8.11.0037
,

proposta
contra

G. D. Anton - Transporte
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado
antes da citação, com fundamento no artigo 485, inciso I
V
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(Id. 2
10631121
),
o
Apelante

a
duz
que a execução foi iniciada contra a pessoa jurídica, a qual, por ser uma empresa individual, responde pelos débitos com seu patrimônio pessoal.
Argumenta que, considerando o falecimento do executado ocorrido após o lançamento dos créditos tributários e o ajuizamento da ação de execução fiscal, o redirecionamento do processo para o espólio é cabível.

N
a
ação
de execução fiscal de origem
(Id. 21
0634686
)
,
proposta em
30
de
setembro
de 202
1
,
o Município de
Primavera do Leste

visava a satisfação do crédito tributário referente ao
Imposto s
obre Serviço
s
de Qualquer Natureza - ISSQN
,
inscrito na
s
CDA
s
nº
5425/2011 e 5598/2011
,
referente
s
ao período de
02/2019 a 12/2009 e 03/2010
,

no
montante
atualizado de R$
8.686,48
(
oito
mil
e
seiscentos e
oitenta e seis
reais e
quarenta e oito
centavos).

Após tramite regular do feito,
o Magistrado de 1º grau
proferiu

sentença (Id. 2
1063111
5
),
ratificando o
óbito
do executado
ocorrido em 18 de janeiro de 2023 (Id. 210631116)
,
determinando a extinção automática da empresa individual
em nome
do falecido
e declarando a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de citação válida nos autos.

Irresignado, o
apelante

interpôs recurso de a
pelação

(
Id. 2
10631121
).

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar
a sentença e determinar o prosseguimento da execução
fiscal
e
m face d
o espólio do executado
.

Não há contrarrazões,
devido à ausência de contestação processual.

A certidão de Id. 210631122 atesta a tempestividade do recurso.

Dispensável a intimação da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de
Primavera do Leste
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000537-14.2014.8.11.0037, proposta contra
G. D. Anton - Transporte
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado antes da citação, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

A
controvérsia cinge-se
na viabilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio após o falecimento do executado
, mesmo quando esta é iniciada antes do óbito, mas sem que a citação tenha sido efetivada.

Registro, desde já, que entendo
que o recurso
não comporta provimento.

Pois bem.

Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
, nota-se
que

o redirecionamento do
feito
executório
para o espólio
somente seria admissível após a realização de citação válida do executado.

V
ejamos a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 741.466/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015,
DJe
de 13/10/2015.)

Em consonância com essa orientação
,
é a
jurisprudência
deste

Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– FALECIMENTO
DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PRESQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1027084-69.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO — ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 392 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que o falecimento do devedor tenha ocorrido antes da citação, pois importaria em alteração do polo passivo da demanda, o que é vedado pelo verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

(N.U 1028240-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

De fato, constata-se que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é admissível apenas quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação.

Na
hipótese
,
dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em
setembro

de 202
1
.
Após várias tentativas infrutíferas de citação, em 31 de outubro
de 2023
foi determinada a citação por edital

(Id. 2
10631112
).

No entanto, conforme evidenciado na certidão de óbito
(Id. 210631116)
,
o falecimento do executado ocorreu em 18 de janeiro de 2023, ou seja, antes da citação por edital. Portanto, essa citação por edital não pode ser considerada válida para efeitos de sucessão processual.

Diante desse contexto,

este caso não se enquadra na situação de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, uma vez que o falecimento deste ocorreu em janeiro de 2023, e até essa data não houve citação válida na ação de execução fiscal.

Ademais, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito da execução."
Portanto, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado é inadmissível, uma vez que este não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Dessa forma, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024